Tribunal: TJSP
Processo: 1015563-19.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Indenização por danos morais. Determinação de antecipação recebíveis de titularidade da autora, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Inocorrência dos danos morais. Mero aborrecimento configurado.
Recurso a que se dá parcial provimento.